Tribunal: TJMT
Processo: 1005792-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005792-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 06.016.401/0001-16 (EMBARGANTE), AMW AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.147.398/0001-99 (EMBARGANTE), Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis (EMBARGADO), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAFIRA AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 53.135.382/0001-27 (EMBARGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (EMBARGADO), ANDRE BARABINO - CPF: 252.685.958-14 (ADVOGADO), PAULO CESAR SALOMAO FILHO - CPF: 087.318.807-11 (ADVOGADO), RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - CPF: 107.802.687-41 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SALOMAO FILHO - CPF: 124.202.587-11 (ADVOGADO), RODRIGO CUNHA MELLO SALOMAO - CPF: 150.801.877-43 (ADVOGADO), THIAGO DIAS DELFINO CABRAL - CPF: 120.721.677-10 (ADVOGADO), CAMILLA DE PAIVA MOURAO - CPF: 122.589.537-58 (ADVOGADO), ISABELLA ANDRADE DUARTE - CPF: 437.932.768-05 (ADVOGADO), VANDERSON OTONI FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 136.536.727-40 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA QUE ENCERROU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TERMINATIVA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO
– INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE

– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA E OUTRA, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento no 1003751-24.2025.8.11.0000, manejado pelas partes embargantes.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA QUE ENCERROU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TERMINATIVA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO
– INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE

–
RECURSO NÃO CONHECIDO.

É incabível a interposição de agravo de instrumento em face de sentença que determinou o encerramento da Recuperação Judicial, nos termos do artigo 63 da Lei no 11.101 /05.

Segundo dispõe o artigo 1.009 do CPC , “da sentença caberá apelação”.

Assim, em que pese a determinação legal, a parte recorrente interpôs agravo de instrumento, contrariando a ordem legal, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido, por inadequação recursal. Impossível a aplicação do princípio da fungibilidade, tendo em vista que a interposição do agravo de instrumento em face de sentença, configura erro grosseiro.”
(Id. 285607368)

Em suas razões, de Id. 287691884, as partes embargantes, em síntese, sustentam que o acórdão recorrido incorre de omissão relevante, o qual teria deixado de analisar fundamentos relevantes do Agravo de Instrumento interposto, notadamente no que tange à correta identificação da decisão impugnada e a via recursal adequada.

Sustentam que o recurso de Agravo de Instrumento não se dirigiu à sentença de encerramento da recuperação judicial, mas sim a decisão interlocutória superveniente, que suspendeu os efeitos da referida sentença e determinou a adoção de providências instrutórias relacionadas à cessão de crédito envolvendo a Travessia Securitizadora S.A. e o Banco do Brasil, sem oportunizar prévia manifestação do grupo recuperando ou da administração judicial.

As embargantes asseveram que a decisão interlocutória posterior, identificada no sistema sob o ID 182303011, ostenta conteúdo decisório autônomo, classificado inclusive pelo próprio juízo
a quo
como “decisão interlocutória de mérito”, razão pela qual seria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, caput, e art. 189, §1o, II, da Lei n. 11.101/2005.

Alegam, ainda, a existência de cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório, uma vez que a decisão de origem analisou a cessão de crédito sem prévia oitiva das partes diretamente interessadas, e que o acórdão embargado não enfrentou tais aspectos, o que configuraria omissão relevante.

Diante disso, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de que o Agravo de Instrumento seja conhecido e apreciado em seu mérito, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja assegurado o contraditório quanto à petição da Travessia Securitizadora (ID 182579633), relacionada à cessão de créditos no âmbito da recuperação judicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que as partes embargantes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagitam questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, as partes embargantes aduzem que houve omissão relevante no acórdão embargado, o qual teria deixado de analisar fundamentos relevantes do Agravo de Instrumento interposto, notadamente no que tange à correta identificação da decisão impugnada e a via recursal adequada.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

No caso, não obstante os judiciosos argumentos das partes agravantes, a insurgência se volta quanto ao reestabelecimento da sentença que declarou o encerramento da recuperação judicial da empresa agravada.

Nos termos do art. 63, caput, da Lei no 11.101/2005, cumpridas “as obrigações vencidas no prazo previsto no caput do art. 61 desta Lei, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial e determinará (...)”; o art. 1.009 do CPC dispõe que da “sentença cabe apelação”.

No caso, as partes agravantes interpuseram o presente recurso de agravo para combater a sentença, e não decisão, porque tem natureza terminativa.

Não obstante o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 244 do CPC, que estabeleceu que, quando “a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”, para que a fungibilidade recursal seja admitida é preciso que ocorra, na cabeça do recorrente, séria e fundada dúvida sobre qual seria o recurso cabível, o que não se verifica no caso presente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
SENTENÇA QUE ENCERROU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TERMINATIVA . RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO
.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da sentença que determinou o encerramento da Recuperação Judicial, nos termos do artigo 61 da Lei no 11 .101/05. Com efeito, segundo dispõe o artigo 1.009 do CPC, “da sentença caberá apelação”. Outrossim, em que pese a determinação legal, a parte recorrente interpôs agravo de instrumento, contrariando a ordem legal, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido, por inadequação recursal . Impossível a aplicação do princípio da fungibilidade, tendo em vista que a interposição do agravo de instrumento em face de sentença, configura erro grosseiro.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO” (TJ-RS - AI: 00331800220208217000 BENTO GONÇALVES, Relator.: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 14/07/2020, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 15/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE DECRETOU O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS AGRAVADAS. NATUREZA DE SENTENÇA. ART . 63, CAPUT, DA LEI No 11.101/05. O RECURSO CABÍVEL É O DE APELAÇÃO. ART . 1.009, NCPC, E ART. 189, § 1o, II, DA LEI No 11.101/05
. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.” (TJ-SP - AI: 20622437720228260000 SP 2062243-77 .2022.8.26.0000, Relator.: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 03/05/2022, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 03/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA QUE ENCERROU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TERMINATIVA . RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da sentença que homologou o plano substitutivo e determinou o encerramento da Recuperação Judicial, nos termos do artigo 61 da Lei no 11 .101/05.Com efeito, segundo dispõe o artigo 1.009 do CPC, “da sentença caberá apelação”. Outrossim, em que pese a determinação legal, a parte recorrente interpôs agravo de instrumento, contrariando a ordem legal, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido, por inadequação recursal . Impossível a aplicação do princípio da fungibilidade, tendo em vista que a interposição do agravo de instrumento em face de sentença, configura erro grosseiro.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO (Agravo de Instrumento, No 50630697120248217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 28-08-2024)” (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50630697120248217000 NOVO HAMBURGO, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/08/2024, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

Portanto, não se conhece do recurso quando ausente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, qual seja, o cabimento.

Outrossim, inaplicável, na espécie, o princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto os embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025